Tribunal: TJES
Processo: 5007870-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007870-12.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OCENIR DAMIAO MENENGUCI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZ
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
C
ONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, vez que o requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente, somente é exigido no caso da decretação direta da segregação cautelar (artigo 311 do CPP), situação que se difere daquela em que há a comunicação da prisão em flagrante ao magistrado. Precedentes do STJ.
2. Tendo em conta a idoneidade da fundamentação do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se torna possível apontar a ilegalidade da prisão.
3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.
5. Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor de

OCENIR DAMIÃO MENENGUCI
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em 20/07/2023, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei 11.343/06) e pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/03).

A impetrante, sustenta, em síntese:
[1]
constrangimento ilegal, configurado pela conversão, de ofício, da prisão em flagrante delito em preventiva; e
[2]
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

De início, quanto a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, entendo que não há ilegalidade, considerando que, no presente caso
, estão
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a necessidade urgente da cautela processual, em consonância com precedente do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. 1. Na linha da orientação ainda prevalente nesta Corte, não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo Magistrado,
desde que o faça em decisão concretamente fundamentada.
2. Ordem denegada. STJ – HC: 605305 MG 2020/0203757-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2020)

No mesmo sentido, também menciono a jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Criminal:

“[...]
1. Não há ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva
, vez que o requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente, somente é exigido no caso da decretação direta da segregação cautelar (artigo 311 do CPP), situação que se difere daquela em que há a comunicação da prisão em flagrante ao magistrado. Precedentes do STJ.
2. Tendo em conta a idoneidade da fundamentação do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se torna possível apontar a ilegalidade da prisão
. [...]” (TJES, Habeas Corpus n.º 5006813-90.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal,
Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julgamento: 15/09/2022
).

No caso dos autos, no tocante à
prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
, em princípio, entendo estarem presentes no Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id n.º 5518255, págs. 01-04), nos Termos de Declarações, prestadas pelos Policiais Civis, Vinicius Leite Miranda (Id n.º 5518255, págs. 05-06) e José Edis Nery Junior (Id n.º 5518255, págs. 07-08), bem como pela funcionária do paciente, Mayara Carvalho da Silva (Id n.º 5518255, págs. 09-10), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id n.º 5518255, pág. 14), no Auto de Apreensão de Arma de Fogo (Id n.º 5518255, págs. 15-16) e no Auto de Apreensão (Id n.º 5518255, págs. 17-18)

No que concerne ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, observo que a autoridade, apontada como coatora, converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender necessária para a garantia da ordem pública, bem para a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, frente à gravidade concreta das condutas, supostamente, praticadas pelo investigado, configurada na apreensão de substâncias ilícitas, de armamentos e de quantia em dinheiro, no estabelecimento comercial, pertencente ao paciente, a saber: 21 (vinte e uma) pedras de crack; 04 (quatro) pinos de cocaína; 01 (um) revólver marca Taurus, modelo RT889, calibre 38SPL, nº do registro 904036606, em nome do autuado; 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre 44, sem número de série aparente e R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais), em notas fracionadas.

Nesse cenário, mostra-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pela Magistrada, porquanto, concretamente, fundamentada.

Outrossim, no que se refere às condições pessoais favoráveis do paciente, registro que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, isoladamente, estas não impedem a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção, como, a meu ver, é o caso dos autos.

A propósito, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 817.949/SP, ocorrido em 11/09/2023, sob a relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro.

Por fim, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, entendo que não merece prosperar, no contexto em que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5642024),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar